Tribunal: TJMT
Processo: 1036307-97.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1036307-97.2018.8.11.0041 – CUIABÁ)
Vistos etc.
O BANCO BMG S/A opôs Embargos de Declaração alegando contradição do aresto proferido na Apelação. Referidos Aclaratórios foram julgados na sessão realizada em 04/03/2020, cujo acordão está juntado no ID 36486990 e ficou assim ementado:
RED – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDO EM PARTE – ASTREINTES – CONDENAÇÃO DEVIDA – PENHORA EFETIVADA NA ORIGEM – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – HAVENDO EXCESSO DE PENHORA É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO.
1 - É certo que a economia processual está vinculada ao princípio que garante o devido processo legal, uma vez que a prática de determinadas atividades processuais pode ser desnecessária, além de gerar entrave na ligeira solução da lide, tornando morosa a entrega final da prestação jurisdicional. Acolhe-se os Aclaratórios para sanar equívoco no desfecho do voto condutor.
2 - Considerando que há garantia do juízo com a penhora eletrônica de R$ 93.953,73 (noventa e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), é de rigor a devolução dos autos à origem para que seja RETIFICADO O CÁLCULO da sentença pelo Contador do Juízo, incluindo as astreintes devidas.
3 - Encontrado o montante, se o valor penhorado for inferior ao crédito da Embargada, intime-se o Embargante para cumprimento do voluntário do remanescente. Por outro lado, havendo excesso de penhora, restitua-se o excedente ao Embargante. (decisão unânime)
Na sequência, a Embargada Wania Valeria Ferreira Caldas renunciou ao prazo recursal e pugnou pela remessa dos autos à origem, a fim de cumprir a decisão colegiada.
De seu turno, o Banco Embargante pugnou pelo chamamento do feito à ordem, uma vez que o Agravo de Instrumento no 1005041-84.2019.8.11.0000 não teria sido julgado.
Referido RAI tem como objeto atacar a decisão do Juiz de 1.o grau que rejeitou os Embargos de Declaração e permitiu o prosseguimento da execução no valor de R$ 93.953,73 (noventa e três mil e novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), acrescido de multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios, teses que já foram analisadas por esta Relatora no Recurso de Apelação.
Ademais, ao contrário do alegado pelo Embargante, o RAI no 1005041-84.2019.8.11.0000 já foi julgado, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 27/02/2020.
Dito isso, considerando a completa entrega da prestação jurisdicional, homologo a renuncia do prazo recursal por Wania Valeria Ferreira Caldas.
Evolua-se a classe para Recurso de Apelação, certifique-se o necessário e cumpra-se o acórdão.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora